Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-56.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000084-56.2022.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO Advogado(s): MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURADORIA ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de honorários advocatícios fixados em desfavor de curadora especial, por suposta litigância de má-fé, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial promovida pelo Estado da Bahia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a atuação da curadora especial nos autos originários justificaria sua condenação por litigância de má-fé, autorizando a exigência de honorários advocatícios em execução judicial. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ e do TJBA exige prova do dolo para a caracterização da litigância de má-fé, não sendo suficiente a mera ausência de manifestação processual relevante. A atuação da apelante como curadora especial não foi dolosa nem configurou conduta temerária, razão pela qual não se justifica a sanção imposta. A ausência de comprovação de intenção deliberada de prejudicar o processo afasta os requisitos legais do art. 80 do CPC para a caracterização da má-fé. Reconhecida a inexigibilidade do título executivo e a extinção da execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000084-56.2022.8.05.0072, em que figura como apelante Mariana Lordelo Muti Peixoto, e como apelado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante explanadas. MM-02